Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-32.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Demonstrado pelo acervo probatório a materialidade e a autoria do crime de roubo com emprego de arma de fogo, em concurso de agentes (art. 157, §2°, inciso II, e §2-A, I, do Código Penal), não há que se falar em absolvição do réu.
2 - A alegação defensiva de que o reconhecimento feito em juízo não apresenta credibilidade para demonstrar a autoria não encontra suporte nos autos. Na verdade, restou comprovado, em especial pelo depoimento da vítima, que o apelante foi reconhecido no momento do assalto por ter deixado a sua máscara cair, possibilitando a visualização de seu rosto. Além disso, não pode se deixar de salientar o grau de certeza da vítima ao relatar que o acusado tinha uma tatuagem em seu braço com o nome da mãe.
3 - A palavra da vítima nos delitos patrimoniais - mormente em locais ermos ou em circunstâncias em que não há a presença de outras pessoas - assume especial relevo quando em consonância com as demais provas do feito.
4 – Apelação conhecida e desprovida.